Tribunal: STF
Processo: SL 1424
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA ADPF 776. ATO JUDICIAL EMANADO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO, EM REGRA, DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. ARTIGO 4º DA LEI Nº 8.437/1992. PARTIDO POLÍTICO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, constata-se a inadequação da via da suspensão manejada contra decisões proferidas por Ministros desta Suprema Corte, nos termos do artigo 4º, da Lei 8.437/1992, revelando-se incabível o presente pedido de suspensão (SL 1.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/10/2017).



    3. A legitimidade para postular a contracautela não é dada ao partido político, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, mercê da vedação legal disposta no art. 15 da Lei 12.016/2009. Precedente: STP 698, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/12/2020.



    4. Agravo a que se nega provimento.